Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703046-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIS REGINA RODRIGUES JANUARIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do processo no 0806397-51.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. No ato impugnado, foi deferida a tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, determinando o retorno da servidora à sua unidade de lotação de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. No presente recurso, o Distrito Federal sustentou que a remoção de ofício é medida legítima e necessária à gestão de pessoal, amparada pelo § 3o do art. 41 da Lei Complementar no 840/2011. Afirmou tratar-se de ato discricionário, orientado pelos critérios de conveniência e oportunidade, destinado a atender ao interesse público. Defendeu inexistir vício de finalidade ou desvio de poder, bem como a regularidade do procedimento administrativo. Alegou estarem demonstrados o fumus boni iuris, ante a aparente contrariedade da decisão à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada, e o periculum in mora, diante do risco de prejuízo ao erário e à continuidade dos serviços educacionais. Requereu a concessão do efeito suspensivo para sustar de imediato a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para sua integral reforma e anulação. É o relato do necessário. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso, todavia, no presente caso, tais requisitos não se encontram devidamente configurados. No presente caso, o agravante limitou-se a alegações genéricas de prejuízo ao erário e à continuidade dos serviços educacionais, sem apresentar elementos objetivos que evidenciem impacto imediato ou efetivo decorrente do cumprimento da decisão agravada. A necessidade de reorganização administrativa, inerente à gestão pública, não caracteriza risco irreversível capaz de justificar a suspensão da medida judicial. Não há, portanto, demonstração de dano concreto ou iminente que ultrapasse o ônus ordinário da Administração em adequar-se às determinações judiciais. Por outro lado, os documentos acostados aos autos de origem pela agravada indicam, em análise sumária, possíveis inconsistências no ato remoção da agravada, o que evidencia a necessidade de dilação probatória, a fim de esclarecer a real motivação, a regularidade dos atos administrativos praticados, a observância da competência funcional e o eventual impacto da medida na prestação do serviço público. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora